Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715658-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO SARTORI ALFENAS RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os documentos apresentados indicam renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dessa forma, considerando que a parte recorrente aufere rendimento bruto superior a 05 (cinco) salários-mínimos, parâmetro constante do artigo 4o, da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pelo Conselho Superior Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator